Tribunal: TJPA
Processo: 0006758-18.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006758-18.2017.8.14.0136

APELANTE: EDVALDO RIBEIRO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGOS 302, §1º, III, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. CONCURSO FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDVALDO RIBEIRO LIMA contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 3 (três) anos de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único, do CTB, em concurso formal, decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal e dois feridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante dirigia sob influência de álcool e com imprudência, sendo o responsável pelo acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa e em lesões corporais em outras duas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas sobreviventes e pela certidão de óbito da vítima fatal, que comprovam objetivamente os danos causados pelo acidente de trânsito.

4. A autoria recai sobre o apelante, conforme relatos convergentes da vítima sobrevivente e de testemunhas, que afirmaram ter presenciado o réu ingerindo bebida alcoólica antes do acidente, bem como dirigindo o veículo em alta velocidade e de maneira imprudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: a condução de veículo automotor sob influência de álcool e em alta velocidade, resultando em morte e lesões, caracteriza a prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III, e 303, parágrafo único, do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único; CP, art. 70; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 0709753-81.2022.8.07 .0006 1856821, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDVALDO RIBEIRO LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos, oito meses e vinte e quatro dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de três anos, pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, inciso III, c/c art. 303, parágrafo único, ambos do CTB, em concurso formal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Em suas razões, a defesa sustentou a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, aduzindo que o conjunto probatório não demonstra, com a certeza exigida, que o apelante tenha ingerido bebida alcoólica e concorrido culposamente para o acidente. Alegou, ainda, fragilidade do depoimento da informante que não presenciou os fatos, bem como a ausência de perícia no local do acidente, pugnando, ao final, pela
absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB
. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
improvimento

da apelação
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

“[...] Narram os autos que, em 04/03/2016, por volta das 19:15hs, no cruzamento da Avenida Presidente João Figueiredo com a Rua Bernardo Constantino, nesta cidade, o denunciado, com vontade livre e consciente, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo excessivo de álcool, praticou lesão corporal culposa, por não observar as regras de segurança no trânsito, na direção do veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON. placa NSX-1348-Parauapebas/PA, cor vermelha, contra as vítimas JAILSON BARBOSA DOS SANTOS e RAILSON DA SILVA PIMENTEL. bem como homicídio culposo contra a vítima KARIO JHONATAS DA ROCHA, tudo por estar conduzindo o veículo em alta velocidade e de maneira desatenta e sob a influência de álcool. Consta dos autos que, na referida data, o denunciado, a vítima e suas famílias passaram o dia em um riacho, na zona rural desta cidade, frisando-se que o acusado ingeria bebida alcoólica desde as primeiras horas da manhã. Retornando para a cidade, o acusado convidou a vítima para irem até o supermercado, no intuito de comprar carne e bebida. O acusado, que já estava completamente embriagado, conduzia o veículo Fiat Uno, Jailson Barbosa da Silva no banco carona e a vítima e a testemunha Railson da Silva Pimentel estavam no banco de trás do veículo. As testemunhas relatam que, desde a saída de sua residência, o acusado conduzia o veículo em altíssima velocidade, já quase provocando um acidente na primeira rotatória, e, no cruzamento da Avenida Presidente João Figueiredo com a Rua Bernardino Constantino, onde o denunciado deveria dar preferência ao outro veículo, este não o fez, colidindo violentamente contra o veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, placa HOE-8573-Ouro Preto/MG, de cor prata, conduzido pelo senhor Luciano de Sousa Gomes Bicalho, que tentou, de todas as formas, evitar o acidente. Tamanha foi a violência da colisão, que a vítima fatal foi arremessada para fora do veículo, sendo que as vítimas Jailson e Railson ficaram feridas, consoante se depreende dos autos de exame de corpo de delito ás fls. 20 e 21. O acusado fugiu tão logo conseguiu sair do veículo, enquanto o condutor do veículo Fiat Siena e populares tentavam socorrer as vítimas, não tendo êxito quanto ao senhor Kario, que faleceu no local. Os depoimentos de todas as testemunhas são uníssonos em asseverar que o denunciado conduzia o veículo completamente embriagado e em alta velocidade no momento do acidente, causando culposamente os ferimentos responsáveis diretamente pelo falecimento da vítima [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustentou a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, aduzindo que o conjunto probatório não demonstra, com a certeza exigida, que o apelante tenha ingerido
bebida alcoólica e concorrido para o acidente
.
A tese, contudo,

não prospera.

A materialidade está demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito relativos às vítimas sobreviventes (fls. 26/30) e pela certidão de óbito de Kario Jhonatas da Rocha (fl. 69). Esses documentos comprovam, de forma objetiva,
o resultado naturalístico decorrente do sinistro ocorrido

entre

os dois veículos envolvidos.

A autoria também é certa e recai sobre o réu. Em juízo, a vítima sobrevivente Jailson relatou que, no dia dos fatos, estava na companhia do recorrente e que ambos saíram para adquirir bebidas alcoólicas quando ocorreu o acidente. Narrou que sofreu um corte nas costas com o impacto do acidente e viu a vítima fatal ser
arremessada
para fora do carro.

“[...] A vítima sobrevivente JAILSON BARBOSA DOS SANTOS, em Juízo, relatou que estava na companhia do acusado no dia do ocorrido e afirmou que ambos estavam indo comprar bebidas alcoólicas quando ocorreu o impacto. Ademais, a vítima relatou que, devido ao impacto, teve pequeno corte nas costas e a vítima KARIO JHONATAS DA ROCHA foi arremessada para fora do veículo; QUE olhou para trás e não viu a outra vítima [...]”
Trecho extraído da sentença

A testemunha Cleane de Jesus Souza, esposa de vítima fatal, afirmou em juízo que, antes do acidente, estava em um balneário na companhia do apelante e o testemunhou ingerindo bebida alcóolica. Narrou que, em determinado momento, as vítimas saíram com o recorrente para comprar carne.
Afirmou, ainda, que o apelante era quem conduzia o veículo, apesar de se encontrar muito embriagado para dirigir. Por fim,

esclareceu que apresentou na delegacia uma

fotografia

do réu

ingerindo bebida alcoólica naquele dia.

“[...] A testemunha Cleane de Jesus Souza, esposa da vítima KARIO JHONATAS DA ROCHA, relatou que presenciou o acusado ingerindo bebidas alcoólicas antes do acidente; QUE estava em um córrego juntamente com seu esposo, a vítima Kario, o denunciado e as demais vítimas. QUE em certo momento as vítimas saíram juntamente com o acusado para comprar carne passa assar; QUE o denunciado era quem estava dirigindo o carro. Ademais, afirmou que o acusado estava muito embriagado no dia do ocorrido; QUE apresentou em sede de delegacia uma fotografia do acusado ingerindo bebida alcoólica no dia do acidente; QUE o acusado não prestou socorro; QUE a vítima Kario deixou uma filha de 3 anos; QUE a criança precisou fazer acompanhamento psicológico, mas interrompeu porque sofria muito quando falava do pai [...]”
Trecho extraído da sentença

O apelante, por sua vez, negou a condução em excesso de velocidade e a ingestão de bebida alcoólica, atribuindo a colisão a outro automóvel. No mais, afirmou que a fotografia apresentada por uma das depoentes não seria do dia do acidente e que teria prestado socorro às vítimas. Tal versão, contudo, restou isolada nos autos e não se sustenta diante do conjunto probatório acima delineado,
que evidencia

a condução de veículo automotor de forma imprudente, sob a influência de álcool.

À luz do art. 155 do CPPB, o juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova judicializada. Na hipótese, o depoimento prestado em juízo pela esposa da vítima sobrevivente, às declarações colhidas na fase policial e os laudos de exame de corpo de delito, comprovam as lesões sofridas por Jailson e Railson, bem como o óbito de Kairo, resultado da conduta imprudente do recorrente, o qual violou o dever de cuidado exigido aos condutores, ao trafegar sem a prudência necessária, expondo a risco a incolumidade pública no trânsito.

A respeito do assunto, eis a jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 303, § 2º, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INCABÍVEL. PRECEDENTES. Considerando a existência de prova robusta nos autos quanto à materialidade e autoria da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que resultou em lesões corporais de natureza grave, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta do réu que conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e que realiza manobra irregular na via em que ocorreu o sinistro não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida. (TJ-DF 0709753-81.2022.8.07 .0006 1856821, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024)”

Assim, estão presentes a materialidade, a autoria e a culpa, subsumindo-se os fatos aos artigos 302, § 1º, III, e 303, § 1º, do CTB, em concurso formal (art. 70 do CPB), tal como decidido na origem.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento do recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/11/2025